Tribunal: TCU
Processo: 015.980/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7968/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Renata Alves Aguiar e Vanda Ferreira da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.980/2024-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: João Antônio Bruggemann Dib (XXX.790.567-XX); Renata Alves Aguiar (XXX.477.267-XX); Vanda Ferreira da Silva (XXX.888.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que exclua o ato representado pelo formulário 27073/2024 dos autos do TC Processo 017.016/2024-0 e o inclua nestes autos, para exame em conjunto e em confronto com o ato representado pelo formulário 9235/2024, haja vista que se referem a cotas-partes do mesmo ato de concessão de pensão civil instituída pelo sr. Luís Fernando da Costa Dib; 1.7.2. determinar ao Ministério da Saúde que cadastre apenas um formulário e-Pessoal por ato de pensão inicial ou por alteração de fundamento legal e observar que todos os beneficiários e suas respectivas cotas-partes devem ser ali incluídos.